Tribunal: TJBA
Processo: 8151364-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151364-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JOSE BISPO DE JESUS Advogado(s): JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do contrato, a falta de comprovação de devolução de valores e a inexistência de reclamação administrativa prévia junto ao INSS constituem óbice ao prosseguimento da ação. III. Razões de decidir 3. A exigência de juntada do contrato pelo consumidor, em ação que se discute vício de consentimento por falha no dever de informação, é medida desproporcional, cabendo a inversão do ônus da prova. 4. A comprovação de devolução de valores recebidos não é pressuposto processual para a propositura de ação revisional de contrato. 5. A exigência de prévio esgotamento da via administrativa viola o princípio constitucional do acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Em ações revisionais de contrato de cartão de crédito consignado, a ausência de juntada do contrato pelo consumidor não enseja o indeferimento da petição inicial, sendo cabível a inversão do ônus da prova. 2. A devolução de valores e a reclamação administrativa prévia não são condições para o exercício do direito de ação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 320, 321, 330, IV, 485, I; CDC, arts. 6º, VIII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8151364-25.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO JOSE BISPO DE JESUS e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto